Tribunal: STF
Processo: HC 184256
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 571.912, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pendente de julgamento. Após, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a demora para o julgamento da apelação interposta pela defesa. Sustenta, ainda, a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “uma vez fixado o regime semiaberto a imposição ou manutenção da prisão preventiva é ilegal! Há incompatibilidade dos Institutos. É que a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena representa a negação dos requisitos da prisão preventiva. Se, ao longo do processo, estiveram presentes os requisitos do artigo 312, CPP, com a fixação do regime semiaberto (por sentença transitada em julgado) já não é possível sustentar o mesmo”.
    6. Por fim, a defesa alega que “[a] concessão de liberdade diante a grave crise de saúde causada pela Pandemia mundial do vírus COVID 19, ainda que cumulada com medida alternativa de prisão domiciliar, assume caráter humanitário”. Não bastasse isso, “de acordo com a Recomendação CNJ nº 62/2020, foi recomendado que Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 – no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Dessa forma, visando impedir, ou ao menos retardar o avanço e proliferação do novo coronavírus, faz-se necessária a tomada de decisões, com urgência, em especial no que se refere ao sistema penitenciário, pois se trata de local fechado em que há grande possibilidade de contaminação em massa, caso exista algum reeducando contaminado”. Nesse contexto, conclui que, “por tais razões, considerando ainda que o Tribunal de Justiça local estabeleceu o ato normativo de nº64/2020 a qual suspendeu os prazos e atendimento ao público, não sabendo ao certo quando tudo se normalizará, ficando o paciente em risco de pegar o referido vírus na unidade prisional enquanto aguarda o julgamento do Writ, se enquadrando ele nas hipóteses em que o Tribunal local vem concedendo a progressão de regime de forma antecipada ou a prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica”, faz-se necessária a progressão antecipada do acionante para o regime aberto.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja concedida a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da lei de drogas em seu grau máximo”. Cumulativamente, pleiteia a progressão do acionante para o regime aberto, assim como a revogação da prisão processual do acionante.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/ES e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    15. No caso – para além de observar que o paciente foi condenado pelo tráfico de 4,708 kg de crack –, o fato é que o Juízo de origem afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista que o paciente “passou a integrar organização criminosa”. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    16. Quanto ao mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata progressão de regime prisional ou a pronta revogação da custódia cautelar. Até porque – para além da inexistência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime – a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 4,708kg de crack.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 22 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator